Tribunal: TJMT
Processo: 1000347-41.2025.8.11.0007
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000347-41.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCELO MESSIAS RODRIGUES - CPF: 802.752.061-49 (RECORRENTE), ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO - CPF: 015.737.831-45 (ADVOGADO), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Marcelo Messias Rodrigues em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal, que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso Inominado interposto pelo Banco Santander (Brasil) S.A., reformando integralmente a sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, ao reconhecer a existência de relação contratual válida, a origem do débito e a consequente legitimidade da inscrição nos cadastros restritivos, nos termos do voto do Relator.

O embargante sustenta que o julgado incorreu em omissão e contradição, afirmando, em síntese, que não houve enfrentamento adequado das alegações relativas à ausência de contrato específico do cartão de crédito, à inexistência de comprovantes de recebimento, desbloqueio ou utilização do cartão e à ausência de detalhamento individualizado das transações impugnadas. Defende que os documentos apresentados pelo banco seriam unilaterais e insuficientes para comprovar a contratação. Requer, ao final, o provimento do recurso, com efeitos modificativos, para restabelecer a sentença de primeiro grau.

Contrarrazões no ID 323513388.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1000347-41.2025.8.11.0007

Classe CNJ:

1689

Origem:

Juizado Especial de Alta Floresta

Embargante(s):

Marcelo Messias Rodrigues

Embargado(s):

Banco Santander (Brasil S/A)

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 04/12/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No caso em exame, não se identifica qualquer dos vícios apontados.

O acórdão embargado enfrentou de maneira clara, coerente e suficiente os elementos relevantes para o deslinde da controvérsia, concluindo, com base nos documentos constantes nos autos, que houve contratação válida de conta digital com adesão expressa ao cartão múltiplo, emissão e ativação do cartão, envio das faturas ao e-mail cadastrado e apresentação de cobranças consistentes com a utilização da modalidade crédito, todas endereçadas ao mesmo endereço informado pelo autor no momento da abertura da conta. Esse conjunto probatório foi considerado apto a comprovar a relação contratual, a origem do débito e o exercício regular do direito por parte da instituição financeira.

A alegação de que haveria omissão quanto à prova do efetivo recebimento e desbloqueio do cartão não procede. Tais fundamentos foram implicitamente rejeitados quando a Turma reconheceu que a documentação eletrônica apresentada, incluindo registro de emissão, ativação, evolução de saldo e envio de faturas, era suficiente para caracterizar a contratação e o uso do serviço.

A legislação processual não exige que o julgador responda pontualmente a cada argumento apresentado pela parte quando já adotou fundamentação clara e exauriente para formar sua convicção, conforme inteligência do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. JUÍZO NÃO PRECISA REBATER TODOS OS ARGUMENTOS DAS PARTES. REJEIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. 1. “
O juiz não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos
”. 2. Embargos de declaração não acolhidos. (TJ-MT - RI: 10048236720218110006, Relator.: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 16/10/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 19/10/2023)

Também não há contradição entre os fundamentos e o dispositivo. A conclusão do colegiado decorre de raciocínio lógico e harmônico: reconhecida a existência da relação jurídica e da dívida, legítima é a negativação decorrente do inadimplemento, inexistindo dano moral ou hipótese de restituição de valores.

Constata-se, portanto, que o embargante busca apenas reabrir discussão já decidida, o que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos declaratórios.

Ante o exposto,
conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém,
rejeito-os
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025